Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705882-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYLLENE AMELIA DOS SANTOS FRAGOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CYLLENE DOS SANTOS FRAGOSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo no 0700500-28.2025.8.07.0018) impetrado em desfavor do CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS – UNIGEP DA CORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO GAMA, indeferiu a liminar. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 223891231dos autos originários), verbis: “(...) DECIDO. Recebo a emenda da inicial (ID 223775090/1). Altere-se no sistema o valor da causa para R$ 60.980,28 (sessenta mil e novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da liminar pretendida exige o preenchimento dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, a suspensão do ato que motivou o pedido, quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente na análise do mérito. A ação mandamental está condicionada à comprovação simultânea da relevância dos fundamentos invocados, a ser identificada mediante prova sumária e do reconhecimento de que a espera pela regular tramitação da ação seja danosa ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. O ato dito coator, segundo consta na inicial, é a suposta recusa da Regional de Ensino do Gama em receber o diploma de a impetrante para fins contratação de professores substitutos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 53 de 2023 – SEEDF), concurso que foi aprovada em 98o lugar. O documento de ID 223420918 – que a impetrante alega ter sido fornecido por funcionários da Regional de Ensino do Gama quanto à suposta não aceitação da documentação (diploma) – indicado como “NEGATIVA DA SEE”, menciona que o diploma faltante foi entregue no dia 20/01/2025 pela impetrante, data constante no cronograma para a entrega da documentação (ID 223420921). Há, ainda, documento que comprova o envio de e-mail em 21/01/2025, às 14:49, à Secretaria da Regional de Ensino do Gama (cregama.unigep@se.df.gov.br) solicitando esclarecimento sobre a suposta negativa em receber seu diploma, a indicar indícios de veracidade das alegações iniciais. Confira-se o teor: “(...) No dia 20 de janeiro de 2025, compareci à Regional de Ensino do Gama para a entrega da documentação necessária e para a posse no cargo de contrato temporário (atividades). Durante a conferência dos documentos, fui informada por alguns dos servidores que meu diploma não seria aceito devido a uma nova norma de 2024, alegando que se trata de um diploma de complementação pedagógica. Gostaria de ressaltar que, no ano de 2024, trabalhei normalmente com a aceitação desse mesmo diploma. Além disso, em 2025, meu contrato está passando por prorrogação referente ao mesmo edital de 2023. Diante disso, solicito que a secretaria proceda com as formalidades da minha posse ou, caso haja impedimentos, que me informe por escrito as razões específicas da negativa, conforme a nova norma mencionada. (...)”. Grifei. Segundo a parte impetrante, a Regional de Ensino do Gama não respondeu ao e-mail até a data de impetração deste mandamus. Entretanto, é dever da Administração Pública atuar com transparência nas informações. Ademais, no caso, verifica-se que a impetrante foi aprovada no processo seletivo simplificado (ID 223420920) para contratação de professores substitutos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, conforme Edital no 53 de 2023 – SEEDF, no 98o lugar, no componente curricular Atividades (DODF, 3 de janeiro de 2024, p. 88), tendo atuado como professora substituta em 2023 e 2024, utilizando-se do mesmo diploma. Assim, aparentemente não se justifica a alegada negativa administrativa quanto ao recebimento da referida documentação, pois o cronograma publicado pela SEE/DF diz respeito à convocação dos candidatos a professores substitutos vinculados ao mesmo Edital no 53/2023 (ID 223420921). Portanto, embora aparentemente não haja qualquer ato ilegal ou praticado com abuso de poder, a princípio, pela autoridade impetrada, a impetrante tem o direito de obter a resposta da suposta negativa da administração em receber o seu diploma. Assim sendo, entendo pelo deferimento do pedido liminar para que a autoridade impetrada responda, o mais breve possível, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o e-mail da impetrante, com a finalidade de justificar os motivos da negativa ou o que de fato ocorreu. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO à autoridade impetrada que responda o e-mail (objeto dos autos), o mais breve possível, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. INTIME-SE, pessoalmente, a autoridade dita coatora para que cumpra esta medida liminar. Sem prejuízo, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Ao CJU para: - alterar no sistema o valor da causa para R$ 60.980,28 (sessenta mil e novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos). Em Embargos de Declaração, o d. Magistrado a quo acolheu os embargos para revogar a decisão de ID 22891231 e indeferir o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 68924684): Trata-se de embargos de declaração (ID 224265622) opostos por CYLLENE AMELIA DOS SANTOS FRAGOSO contra a decisão que deferiu o pedido liminar (ID 223891231) para, no prazo máximo de 5 dias, a autoridade impetrada respondesse o e-mail da impetrante. A embargante alega obscuridade e erro material sob o fundamento de que a liminar concedeu pedido diverso do postulado na inicial. Requer o acolhimento destes embargos para corrigir a obscuridade e o erro material, consequentemente, deferir o pedido liminar para “suspender os efeitos do ato coator, determinando que a Administração Pública reconheça e receba o diploma de licenciatura plena em pedagogia da impetrante, com o prosseguimento regular no processo, possibilitando o bloqueio de carência, conforme classificação e a contratação para o exercício de 2025”. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 224987648). É o RELATÓRIO. DECIDO. Acolho os embargos de declaração. Revogo a decisão de ID 223891231. Passo à análise do pedido liminar, nos termos requerido na inicial. O ato dito coator, segundo consta na inicial, é a suposta recusa da Regional de Ensino do Gama em receber o diploma de a impetrante para fins contratação de professores substitutos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Edital no 53 de 2023 – SEEDF), concurso que foi aprovada em 98o lugar. O anexo I do Edital no 53 de 2023 da SEE/DF (ID 224987650) prevê as atribuições básicas e os requisitos específicos por componente curricular. O componente curricular “104 – ATIVIDADES”, referente a pedagogia para os anos iniciais, exige os seguintes requisitos: “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC”. Grifei. Com efeito, o artigo 10 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP preconiza que todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC Formação. Segundo o artigo 11 da citada resolução, a carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, escolas e práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009). O Histórico Acadêmico, contido no ID 223420917, demonstra que a impetrante (embargante) tem um total de 1.220 horas de carga horária. Ou seja, a priori, não preenche os requisitos exigidos na norma de regência. Em que pese a impetrante tenha exercido a função de professora temporária anteriormente na SEE/DF, nos anos de 2023 e 2024, sob a matrículas funcionais no 70112398 e no 70263361, a Administração Pública, no exercício da autotutela, não só pode, como deve, rever os seus atos quando constatada alguma irregularidade e/ou ilegalidade. Na linha, a Súmula 473 do colendo Supremo Tribunal Federal (STF): “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” No caso concreto, a impetrante foi aprovada para o componente curricular “104 – ATIVIDADES”, ou seja, para atuação em séries iniciais e/ou para educação infantil, razão pela qual também, aparentemente, não se encaixa na previsão do artigo 21 da Resolução no 2/2019. Confira-se o teor: Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. (Grifei). Conforme Nota Técnica no 23/2024-SEE/SUGEP (ID 224987649), “a previsão constante do art. 21 é destinada exclusivamente à formação de professores para atuarem nas disciplinas que compõem os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional de nível médio, e não para atuação em séries iniciais e/ou para educação infantil.”. Assim sendo, em cognição sumária, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido. Inexiste a plausibilidade do direito alegado e a urgência. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, REVOGO a decisão de ID 223891231 e INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada para, facultativamente, ingressar na relação jurídico-processual, conforme artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Defiro desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada. O Cartório Judicial Único (1a a 4a) deverá, de imediato, anotar no sistema, sem a necessidade de fazer conclusão para esse ato. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 68924679), a agravante relata que, após aprovação em 98o lugar no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores Substitutos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e convocação para a entrega de documento, teve obstado o direito de entrega da documentação de habilitação, por supostamente não cumprir os requisitos previstos no edital, sob a justificativa de invalidade do diploma para o componente curricular – Atividades (104), para o qual foi aprovada. Narra que possui dois diplomas de nível superior, o diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas, concluído em 2011, e Licenciatura em Pedagogia, concluído em 2021. Assevera que sua inabilitação decorreu de ato ilegal e arbitrário da Administração Pública que deixou de observar entendimento já consolidado e que seu direito está amparado no artigo 19 da Resolução n° 2/2019 - CNE/CP que é a legislação regulamentar cobrada pelo edital do concurso da SEE/DF. Afirma que a decisão recorrida interpretou a Resolução n° 2/19 - CNE/CP e Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) de forma incorreta, porquanto o entendimento adotado na origem desconsidera que a agravante já possuía um diploma de licenciatura em ciências biológicas anterior a licenciatura em pedagogia, sendo possível o aproveitamento da formação anterior para o cumprimento dos requisitos necessários à habilitação docente. Ressalta que já possuía vínculo anterior como professora temporária junto à Secretaria de Educação, nos anos de 2023 e 2024, tendo, inclusive, entregado a mesma diplomação. Aduz que o edital prevê como requisito para o cargo Atividades, diploma de Licenciatura Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais E/OU para educação infantil, sendo que a titulação outorgada à agravante é de Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação para a docência na educação infantil. Discorre, ainda, que o Edital é claro quanto à necessidade de atendimento à Resolução n° 2/19, que autoriza a certificação de segunda licenciatura àqueles já licenciados, de modo que em se tratando de uma segunda licenciatura, o componente curricular é diferenciado, já que as disciplinas da primeira formação são aproveitas na segunda formação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravante seja imediatamente contratada como professora substituta, no componente curricular “Atividades”, do Processo Seletivo regido pelo Edital n° 53 de 2023 – SEE DF e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 68925859) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, não restou evidenciado, pelo menos em sede de cognição sumária e não exauriente, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Da análise dos autos, constata-se que a impetrante, ora agravante, foi nomeada para o cargo de Professora Substituta – Atividades da SEE/DF, ante a aprovação no concurso público regido pelo Edital n° 53/2023. Após a nomeação, a agravante teve a contratação no cargo temporário em questão recusada, sob o fundamento de que o diploma de conclusão de curso superior que apresentou não atende às exigências do edital e do Ministério da Educação. No Edital n° 53/2023, consta o seguinte acerca dos requisitos para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Cargo 104): “Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” (grifo nosso) Os artigos 10, 11, 19 e 21 da Resolução n° 2/2019, por sua vez, disciplinam que: “Art. 10. Todos os cursos em nível superior de licenciatura, destinados à Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, serão organizados em três grupos, com carga horária total de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, e devem considerar o 5 desenvolvimento das competências profissionais explicitadas na BNC-Formação, instituída nos termos do Capítulo I desta Resolução.” “Art. 11. A referida carga horária dos cursos de licenciatura deve ter a seguinte distribuição: I - Grupo I: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais. II - Grupo II: 1.600 (mil e seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o domínio pedagógico desses conteúdos. III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. Parágrafo único. Pode haver aproveitamento de formação e de experiências anteriores, desde que desenvolvidas em instituições de ensino e em outras atividades, nos termos do inciso III do Parágrafo único do art. 61 da LDB (Redação dada pela Lei no 12.014, de 6 de agosto de 2009).” “Art. 19. Para estudantes já licenciados, que realizem estudos para uma Segunda Licenciatura, a formação deve ser organizada de modo que corresponda à seguinte carga horária: I - Grupo I: 560 (quinhentas e sessenta) horas para o conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou componente curricular, se a segunda licenciatura corresponder à área diversa da formação original. II - Grupo II: 360 (trezentas e sessenta) horas, se a segunda licenciatura corresponder à mesma área da formação original. III -Grupo III: 200 (duzentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular, que devem ser adicionais àquelas dos Grupos I e II.” “Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC - Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular.” Infere-se dos autos que a impetrante colacionou histórico escolar com carga horária de 1.220 horas e diploma, devidamente registrado, que lhe conferiu o grau de licenciatura plena em pedagogia e habilitação para a docência na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio. Também anexou diploma registrado em licenciatura em ciências biológicas. A despeito da juntada do diploma de Licenciatura em Pedagogia, verifico que o histórico escolar não está em sintonia com a Resolução n° 2/2019 - CNE/CP. Com efeito, o Histórico Escolar de ID 223329586 demonstra que a carga horária do curso realizado pela Impetrante foi de 1.220 horas/aula, sendo certo que esse montante sequer alcança o mínimo estabelecido no Art. 11, II, da referida Resolução. Cumpre registrar que, embora a agravante justifique a observância dos requisitos do Edital n° 53/2023 pelos artigos 19 e 21 da Resolução n° 2, o edital deixa claro que se trata de cargo para séries iniciais e/ou para educação infantil, cujo o requisito mínimo, nos termos do artigo 10 da referida Resolução, é de 3.200 horas. Como bem dispôs o d. Magistrado, de acordo com a Nota Técnica no 23/2024-SEE/SUGEP (ID 224987649 dos autos de origem), “a previsão constante do art. 21 é destinada exclusivamente à formação de professores para atuarem nas disciplinas que compõem os quatro anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional de nível médio, e não para atuação em séries iniciais e/ou para educação infantil.”. Ademais, em que pese a alegação de possível utilização da carga horária referente ao diploma de Licenciatura em Ciências Biológicas não há nos autos histórico escolar relativo ao referido diploma. Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelos recorrentes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator